Tribunal: TJSP
Processo: 1028987-60.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação Cível – Multas de trânsito – Pessoa jurídica proprietária de veículo responsável por infração de trânsito – Interpretação do art. 257, §§ 7o e 8o, do CTB – Devido processo legal desrespeitado – Necessidade de oferta efetiva de oportunidade de defesa (dupla notificação) – Súmula STJ no 312 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado pela C. STJ, sob o Tema no 1097 –

Ementa:
Apelação Cível – Multas de trânsito – Pessoa jurídica proprietária de veículo responsável por infração de trânsito – Interpretação do art. 257, §§ 7o e 8o, do CTB – Devido processo legal desrespeitado – Necessidade de oferta efetiva de oportunidade de defesa (dupla notificação) – Súmula STJ no 312 – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado pela C. STJ, sob o Tema no 1097 – Penalidades de multa insubsistentes – Pedido genérico à inicial do qual decorre logicamente a consequência anulatória pretendida – Finalidade do processo e observância aos princípios da eficiência e da economicidade – Sentença reformada – Recurso provido.